Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO POR USO INADEQUADO DE APARELHO. PROVA PERICIAL. OBSERVÂNCIA DO CPC 473.
Consoante o laudo pericial, elaborado em consonância com o CPC 473, os danos suportados nos aparelhos – caixas de som – decorreram de uso inadequado. Ausente falha na prestação de serviço.